Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO DE FURTO. PEDIDO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando incontestável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, condições não verificadas de plano no caso em tela.
2. O impetrante busca o trancamento da ação penal alegando a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do delito de furto, sob o argumento de que a continuação do processo é desproporcional e contrária aos princípios da economicidade e eficiência. Ressalta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e vive em situação de rua, invocando a Resolução no 425/2021 do CNJ sobre desjudicialização.
3. Precedentes dos Tribunais Superiores reiteram que o trancamento de ação penal via habeas corpus é admissível somente quando evidente a falta de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia formal da denúncia. A jurisprudência estabelece que o princípio da insignificância só se aplica quando cumulativamente presentes a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, baixo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, com o valor do prejuízo não ultrapassando 10% do salário-mínimo.
4. No caso concreto, a ausência de perícia no aparelho celular subtraído impede a aferição imediata do seu valor, necessitando de dilação probatória para análise da aplicabilidade do princípio da insignificância.
5. Diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada e dos indícios de materialidade e autoria, é prematuro o trancamento da ação penal. Deve-se preservar o princípio do in dubio pro societate, mantendo a justa causa para a persecução penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.